Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016833-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 411.377.609-15 (EMBARGANTE), ELIANA MACHADO LIBER - CPF: 571.590.091-34 (EMBARGANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (EMBARGANTE), SEBASTIANA NERY LIBER - CPF: 901.293.421-49 (EMBARGANTE), CIRO RUPPENTHAL WENDT - CPF: 124.580.150-34 (EMBARGADO), TRAUDI KLEIN WENDT - CPF: 592.833.270-04 (EMBARGADO), ELLI RUPPENTHAL WENDT - CPF: 251.648.720-72 (EMBARGADO), CELMIRA WENDT KUHN - CPF: 256.944.720-04 (EMBARGADO), CELSO KUHN - CPF: 781.928.629-68 (EMBARGADO), PEDRO JOSE KUHN NETO - CPF: 209.485.220-20 (EMBARGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO BOEIRA - CPF: 214.579.640-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELLI RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLÓVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), FABIO LEANDRO LAZZARI BARLETE - CPF: 008.373.050-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE LUCAS WENDT KUHN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CIRO RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAUTA DE JULGAMENTO. NULIDADE CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração (Id.
206918165
), interpostos por
Osmar de Souza Machado e outros,
contra acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração anteriormente opostos
que
“
À UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
” (Id.
205728163
).

A parte

embargante sustenta que
o acórdão é nulo, pois
“os embargos de declaração - id
178899150
– foram opostos em 16/08/2023 e somente julgados várias sessões depois, na sessão de 07/03/2024, sem a necessária publicação da pauta desse julgamento.” (Id.
206918165
, pág. 7)

Ao final requer seja acolhido os Embargos Declaratórios para anular o acórdão e determinar novo julgamento dos embargos anteriores.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro.

Assim, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Destarte, os embargos de declaração também podem ser manejados para o fim de arguir eventuais nulidades processuais, mormente aquelas decorrente de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois está configura nulidade absoluta que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes, ou ainda, reconhecida de ofício pelo magistrado nos termos do parágrafo único artigo 278 do CPC.

A parte embargante sustenta que
o acórdão é nulo, pois
“os embargos de declaração - id
178899150
– foram opostos em 16/08/2023 e somente julgados várias sessões depois, na sessão de 07/03/2024, sem a necessária publicação da pauta desse julgamento.” (Id.
206918165
, pág. 7)

Assiste razão a parte embargante.

A certidão de Id. 218265655 emitida pelo setor responsável pela publicação de pautas de julgamento, confirma que em razão de erro sistêmico não foi publicada a intimação. Confira-se:

“[...]
CERTIFICO que a intimação de pauta de julgamento foi enviada ao DJEN em: 29/02/2024.

CERTIFICICO, ainda, que em consulta ao mencionado sistema DJEN, constatamos que a mencionada publicação não foi realizada.

CERTIFICO, outrossim, que esta Secretaria procedeu a abertura de SDM no 624471 para a resolução do problema.

CERTIFICO, por fim, que a resposta do Departamento da Tecnologia da Informação - TI foi a seguinte: "erro de conexão deste Sodalício com o CNJ, não foi publicado no DJEN". [...]” (Id. 218265655)

Nesse contexto, é evidente a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual imperiosa a decretação de nulidade do acórdão embargado
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração e
ATRIBUINDO-LHE EFEITO INFRINGENTE
anulo o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024